Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto ALESSANDRA EMERIK BARBOSA E OUTRO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto de Emas que, em imissão de posse autuada sob o no 0703980-84.2020.8.07.0019, proposta em desfavor de ADELINA EVANGELISTA DOS SANTOS E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela em caráter liminar. Em suas razões recursais, narram ter arrematado, mediante leilão extrajudicial, o imóvel situado na Quadra 602, conjunto 12, lt 6, Recanto das Emas. Acrescentam ter buscado sem sucesso a desocupação voluntária do imóvel. Sustentam que o único requisito previsto em lei para deferimento liminar da tutela consiste na comprovação da consolidação da propriedade em seus nomes. Rechaçam a necessidade de formação do contraditório, uma vez que eventual demanda anulatória não afeta o proprietário de boa-fé e sem posse. Colacionam precedentes e busca, liminarmente, a determinação de imissão na posse, o que pretendem ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 18734146. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Na hipótese sob exame, o indeferimento do pedido de natureza liminar pautou-se na necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa. Assiste razão ao juízo singular quando assinala que “pelo momento de pandemia vivenciado em razão do novo coronavírus da COVID-19, a prudência recomenda a prévia manifestação da parte requerida em sede de contestação”. Não se pode olvidar que as consequências fáticas decorrentes da pretendida implementação da tutela, com a imissão compulsória e imediata, têm caráter irreversível, mostrando-se temerária, em decisão unipessoal, sua concessão. Ademais, a concessão da medida, mesmo que com o julgamento do mérito, esvazia por inteiro o conteúdo de lide em face do caráter irreversível da tutela vindicada em sede provisória. De qualquer modo, caberá ao órgão colegiado, oportunamente, resolver a questão. Colaciona-se precedente desta e. Turma consentâneo ao entendimento: DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tratando-se de ação de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão público, cujo outorgante vendedor adquiriu-lhe a propriedade fiduciária em virtude da consolidação, aplica-se o disposto na Lei no 9.514/1997. 2. Não demonstrada a abusividade na ocupação do imóvel por parte dos devedores, e inexistindo risco ao resultado útil do processo, não se justifica a imediata imissão na posse, antes do exercício do contraditório, por ser medida excepcional. 4. Negado provimento ao recurso. (Acórdão 1132994, 07177008320178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, eventual ressarcimento pelo prejuízo decorrente do pagamento das despesas do imóvel sem que seja possível a fruição ou mesmo deterioração proposital pode ser pleiteado pelo agravante em demanda autônoma, não decorrendo da ausência de imissão imediata dano de caráter financeiro irreversível. Isso porque o artigo 37-A da Lei no 9.514/97 prevê que o devedor deverá pagar taxa de ocupação ao credor fiduciário ou ao adquirente que vier a sucedê-lo, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor e até a data em que houver a imissão na posse do imóvel. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator